Tribunal: STF
Processo: Rcl 8175
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
   DA RECLAMATÓRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO SEU 
   CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO 
   DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. ARTIGO 102, I, "l", DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
1.	Argumentou-se na presente reclamação 
   que a concessão de assistência judiciária gratuita fundamentada no 
   artigo 240 da Lei Complementar n. 165/99, do Estado do Rio Grande do 
   Norte, teria ofendido a decisão proferida na ADI n. 3.260.  Na ação 
   direta este Tribunal apreciou a constitucionalidade da Lei 
   Complementar estadual n. 141/96 --- ato normativo que concedeu aos 
   membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 
   isenção de custas judiciais e de quaisquer taxas ou emolumentos.  
   
2.	Ausência de identidade entre o objeto do ADI n. 3.260 e a 
   decisão reclamada. A via processual eleita é inadequada para atender
   a pretensão do reclamante.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.